Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-92.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-92.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE MEIRELES DA SILVA 00097146188 - CNPJ: 20.371.830/0001-32 (EMBARGADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ANDRE MEIRELES DA SILVA - CPF: 000.971.461-88 (EMBARGADO), MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.964.586/0001-68 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDRE MEIRELES DA SILVA - CPF: 000.971.461-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº0008668-92.2016.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para desincumbir a apelante/embargante ao pagamento da Indenização por Danos Morais, mantendo o restante da r. sentença incólume (cf. Id. nº 157501173).

A embargante reedita os argumentos utilizados em seu apelo, afirmando que
“o embargante não foi intimado para manifestar sobre os documentos juntados, bem como lhe foi tolhido a oportunidade para produzir prova”
aduz que, o v. acordão foi omisso
,
pois
“nada disse a respeito da tese de cerceamento de defesa estruturada em sede de recurso de apelação cível”
e
“por ausência de fundamentação, visto que, o órgão judicante não expôs as razões do decidir, essa omissão caracteriza a negativa de prestação jurisdicional”.

Pede, pois, pelo acolhimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam eliminados os vícios constatados (cf. Id. nº 158675699).

A embargada

oferta contrarrazões junto ao Id nº 160704660, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Lamentável a insistência do embargante em querer fazer prevalecer tese recursal amplamente analisada e debatida, não havendo qualquer vício a ser sanado no aresto embargado. O embargante não demonstra eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo aponta a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão; ao contrário, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria decidida, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

O acordão analisou corretamente todas as questões suscitadas e, a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do acórdão que tratou de forma clara e objetiva a questão referente a tese de cerceamento de defesa
:

“
Visto que a preliminar se confunde com o mérito, a análise será feita em conexão.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido de Indenização por Danos Morais e Materias sob os seguintes fundamentos:

(...)

Embora a apelante alegue que teve seu direito defesa cerceado, pela ausência de intimação para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos, verifico que razão não assiste, visto que conforme o “Impulsionamento por Certidão – Atos Ordinários” Id. nº 140111894 – pág. 72
,
ambos os litigantes foram devidamente intimados, a se manifestarem
,
na data de 03/02/2020,
onde a mesma se manteve silente, não tendo que se falar em cerceamento de defesa.

Logo, não há como dizer, neste momento, que sua assinatura seria falsa, pois isto deveria ter sido objeto de perícia grafotécnica que não pediu a tempo e modo, ocorrendo-se, assim, a preclusão.

Além do mais, a MMª Juíza não fundamentou sua decisão apenas no contrato impugnado, mas em outros elementos colacionados aos autos”
(negritei)

Como visto, o acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Diante do exposto, não havendo vícios a serem sanados e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório do embargante, rejeito os aclaratórios e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, advertindo-o que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023